Tribunal: TJDFT
Processo: 0731830-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por TVA CONSTRUCAO LTDA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL e PREGOEIRO(A) DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TRABALHO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL, atinente pregão eletrônico conduzido por meio do sistema de registro de preços no 90004/2025 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET/DF. Em sua petição inicial (ID 74692429), o impetrante sustenta, em síntese, que se trata do pregão eletrônico conduzido por meio do sistema de registro de preços no 90004/2025 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal – SEDET/DF, sendo que o objeto era dividido em cinco lotes e, ao final da fase competitiva do certame e que a empresa RVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inicialmente posicionada na primeira colocação para todos os lotes. Alega que, da análise da documentação de habilitação da empresa, em relação aos critérios de qualificação técnica, ocorreram eventos extremamente incomuns, sendo que, para comprovação da qualificação técnica, a litisconsorte passiva apresentou quatro documentos, dois dos quis vinculados ao Sr. Vanderson da Silva Alves de Oliveira – certidão de acervo técnico no 0000000982949 e 0000000982951; e dois à empresa, quais sejam atestados de capacidade técnica emitidos pela INNOBLOCK INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÃO. Argumenta que tais documentos apresentam graves indícios de falsidade ideológica, que foram adereçados em recurso apresentado ao pregoeiro responsável quando aberta a oportunidade para tanto. Defende que, caso constatada a irregularidade da documentação, conduzindo-se à anulação dos atestados de capacidade técnica e eventuais sanções criminais e administrativas, a empresa se tornará incapaz de seguir a execução da obra, que exige a manutenção das condições de habilitação, causando ainda mais danos ao Distrito Federal e às empresas licitantes. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender o Pregão Eletrônico SRP no 90004/2025 e o Processo no 04035-00009620/2024-25, em relação aos Lotes 1, 3, 4 e 5, determinando às autoridades coatoras que não assinem qualquer contrato dele decorrente ou não iniciem a execução de qualquer contrato já assinado, até decisão final de mérito do presente mandamus. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da segurança vindicada, com a determinação às autoridades coatoras que anulem o ato administrativo de habilitação da empresa litisconsorte, e todos os atos dele dependentes, inclusive eventual contrato formalizado, retornando o certame à fase anterior e prosseguindo à desclassificação da litisconsorte em todos os lotes em que se sagrou vencedora, com o posterior chamamento das demais empresas em ordem de classificação, nesses mesmos lotes. Subsidiariamente, requer a confirmação da liminar e a concessão de segurança para determinar às autoridades coatoras que anulem o ato administrativo de habilitação da empresa litisconsorte, e todos os atos dele dependentes, inclusive eventual contrato formalizado, retornando o certame à fase anterior e realizando nova diligência capaz de averiguar a realidade material das informações contidas nos atestados de capacidade técnica e RRTs apresentados pela litisconsorte, com inspeção técnica e medição que minimamente seja capaz de averiguar quantitativa e qualitativamente a extensão da obra. Preparo (ID 74692769). É o relatório. DECIDO. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A concessão de liminar na ação mandamental, conforme preconiza o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos, de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Ademais, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte tomar as devidas precauções no sentido de apresentar todo o acervo probatório a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Ou seja, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores à concessão do pleito liminar. De um lado, há o pedido de concessão de liminar para suspender o Pregão Eletrônico SRP no 90004/2025 e o Processo no 04035-00009620/2024-25, em relação aos Lotes 1, 3, 4 e 5, determinando às autoridades coatoras que não assinem qualquer contrato dele decorrente ou não iniciem a execução de qualquer contrato já assinado, até decisão final de mérito do presente mandamus. De outro lado, a concessão da tutela liminar, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da impetrante, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito impetrante, uma vez que há a necessidade de que as questões suscitadas devam ser devidamente esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações vindicadas, mostra-se prudente a não concessão da tutela liminar de segurança nessa demanda, uma vez que nessa análise perfunctória não é possível se ater a todas as questões de mérito suscitadas. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Notifique-se a autoridade impetrada e o ente distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09, prestem as informações. Intime-se a empresa RVA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA para que apresente sua contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator